Tribunal: TRF3
Processo: 5000695-64.2025.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
17/1006)

5000695-64.2025.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000695-64.2025.4.03.6112

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, SECRETARIO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - SAPS, SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PRESIDENTE DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, GABRIEL LEBEDENCO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA FLORES TOMIAZI - SP333137-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS FUKASE CERQUEIRA - SP423182-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. FIES. ABATIMENTO DE 1% AO MÊS DO SALDO DEVEDOR. MÉDICO. ATUAÇÃO NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ART. 6o-B, III, DA LEI No 10.260/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE, DA UNIÃO E DO AGENTE FINANCEIRO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ATÉ A PORTARIA GM/MS No 913/2022. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO FNDE E DA UNIÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o abatimento de 1% ao mês do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no 295.804.604, em razão de atuação como médico no âmbito do SUS durante a pandemia da COVID-19.

2. O FNDE sustenta ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil alega a licitude do contrato e afirma que a controvérsia envolve encargos contratuais. A União defende a limitação do abatimento ao período encerrado em 31/12/2020, nos termos do Decreto Legislativo no 6/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil deve ter sua apelação conhecida; (ii) saber se FNDE, União e agente financeiro são partes legítimas para figurar no polo passivo; e (iii) saber se o abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 alcança o período posterior a 31/12/2020, até a edição da Portaria GM/MS no 913/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação do Banco do Brasil não merece conhecimento. As alegações relativas à licitude do contrato e à cobrança de encargos não guardam relação com o objeto da impetração e não tem pertinência temática com a sentença, que se limita ao direito ao abatimento legal do saldo devedor.

5. A gestão do FIES é tripartite, nos termos do art. 3o da Lei no 10.260/2001, com atribuições distribuídas entre o Ministério da Educação, o FNDE, o Comitê Gestor do FIES e a instituição financeira pública federal contratada.

6. O procedimento de concessão do abatimento envolve a verificação, pelo Ministério da Saúde, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Portaria MS no 1.377/2011, a comunicação ao FNDE e a atuação do agente financeiro para implementação da medida. Há pertinência subjetiva entre os entes demandados e o pedido formulado.

7. O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, incluído pela Lei no 14.024/2020, autoriza o abatimento mensal de 1% do saldo devedor aos médicos que trabalhem no SUS durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

8. O impetrante celebrou contrato de financiamento em 01/02/2012 para custear curso de medicina e comprovou atuação no Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado, de 01/03/2020 a 30/04/2022, no atendimento a pacientes com COVID-19.

9. Embora o art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 faça remissão ao Decreto Legislativo no 6/2020, a emergência sanitária foi formalmente encerrada apenas com a edição da Portaria GM/MS no 913, de 22/04/2022. O período de atuação durante a pandemia deve ser considerado até essa data.

10. Precedentes desta Corte reconhecem a legitimidade dos entes gestores e do agente financeiro, bem como a possibilidade de extensão do período de abatimento até o encerramento formal da emergência sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do Banco do Brasil não conhecida. Remessa necessária e apelações do FNDE e da União desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, é devido ao médico que comprove atuação no SUS durante a vigência da emergência sanitária da COVID-19. 2. A emergência sanitária perdurou até a edição da Portaria GM/MS no 913/2022, que declarou seu encerramento. 3. O FNDE, a União e o agente financeiro possuem legitimidade passiva nas ações que visam à implementação do abatimento do saldo devedor do FIES. 4. Não se conhece de apelação cujas razões são dissociadas do objeto da demanda.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, § 3o, 6o-B, III, e 20-B; Lei no 14.024/2020, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 9.394/1996, art. 45; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria MEC no 209/2018, arts. 5o, 6o, 9o, 11 e 12; Portaria MS no 1.377/2011, art. 5o-B; Portaria GM/MS no 913/2022; Resolução CG-FIES no 36/2019, arts. 2o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5000703-46.2022.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 14/03/2024, DJEN 19/03/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5020570-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 10/08/2023, DJEN 16/08/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000695-64.2025.4.03.6112

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - SP295139-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA FLORES TOMIAZI - SP333137-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS FUKASE CERQUEIRA - SP423182-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, SECRETARIO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - SAPS, SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PRESIDENTE DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, GABRIEL LEBEDENCO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar ao impetrante o direito ao abatimento do saldo devedor do seu contrato de financiamento estudantil, concedeu a ordem de segurança pleiteada.

Em síntese, o FNDE argui não ser responsável pela mora dos demais agentes envolvidos nas questões atinentes ao FIES.

O Banco do Brasil, por seu turno, alega a licitude do contrato de financiamento estudantil e aduz que o impetrante discute a cobrança de supostos encargos indevidos, questão estranha à sua responsabilidade.

Sustenta a União , por sua vez, que não se pode estender o período de abatimento em função da atuação na linha de frente da COVID-19 para além de 31/12/2020, data correspondente ao fim da emergência sanitária, nos termos do Decreto Legislativo no 6/2020.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se ciente de todo o processado (id 347502641).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, destaco que o objeto da ação consiste na análise do direito do impetrante ao abatimento de 25% do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no 295.804.604, por ter trabalhado no âmbito do SUS durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

Considerando que os argumentos apresentados na apelação do Banco do Brasil, atinentes, em suma, a supostas ilegalidades do contrato de financiamento estudantil e a discussão de valores, não têm qualquer relação com os fatos narrados nos autos, sendo, portanto, completamente estranhos ao objeto da demanda e sem pertinência temática com a sentença, deixo de conhecer do recurso.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, aventada pelo FNDE, cumpre destacar que na redação originária do art. 3o da Lei no 10.260/2001, que instituiu o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), constou que sua gestão caberia ao Ministério da Educação e Cultura (MEC, órgão da União Federal), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor da execução das operações do Fundo, cabendo à Caixa Econômica Federal (CEF, empresa pública) atuar como agente operador e administradora dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas baixadas pelo CMN.

A partir da edição da Lei no 12.202/2010, que alterou a redação do art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001, a atribuição até então conferida à CEF foi repassada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, autarquia federal), que passou a atuar na qualidade de agente operador do FIES.

A conformação do FIES voltou a sofrer mudanças significativas com a edição da Lei no 13.530/2007, modificando novamente a dinâmica de sua gestão ao alterar o mencionado art. 3o da Lei no 10.260/2011, atualmente em vigor, nos seguintes termos:

Art. 3o A gestão do Fies caberá:

I - ao Ministério da Educação, na qualidade de:

a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies;

b) supervisor do cumprimento das normas do programa;

c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação;

III - ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), que terá sua composição, sua estrutura e sua competência instituídas e regulamentadas por decreto, na qualidade de:

a) formulador da política de oferta de financiamento;

b) supervisor da execução das operações do Fies sob coordenação do Ministério da Educação.

(...)

A partir da Lei no 13.530/2007, a gestão do FIES passou a ser tripartite entre o Ministério da Educação (com atribuições de natureza normativa, fiscalizatória e administrativa), a instituição financeira pública federal contratada (atuando como agente operador) e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-FIES, integrado por vários ministérios do Poder Executivo), exercendo, igualmente, funções normativas e fiscalizatórias. Daí decorreram a retomada da condição de agente operador pela instituição financeira pública federal (até então pertencente ao FNDE), e, ainda, a permissão de que a administração dos ativos e passivos do FIES (inicialmente conferida ao Ministério da Educação) pudesse ser por ele delegada ao FNDE (o que de fato aconteceu pela Portaria MEC no 80/2018).

Portanto, a instituição financeira pública federal contratada pelo Ministério da Educação passou a acumular as atribuições de agente operador e de agente financeiro do FIES, condição reforçada pelo art. 3o, §3o, da Lei no 10.260/2001:

Art. 3o (...)

§ 3o Na modalidade do Fies de que tratam os Capítulos II e II-A desta Lei, as atribuições de agente operador, de agente financeiro do Fies e de gestor do Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), de que trata o art. 6o-G desta Lei, poderão ser exercidas pela mesma instituição financeira pública federal contratada pelo Ministério da Educação, desde que a execução das atribuições seja segregada por departamentos.

Para melhor compreensão das competências exercidas pelos entes gestores do FIES, entendo oportuna a transcrição daquelas de maior relevância, elencadas nos arts. 5o, 6o, 9o e 11, da Portaria MEC no 209/2018, que dispõe detalhadamente sobre o esse fundo a partir do primeiro semestre de 2018:

Art. 5o Ao MEC, por meio da Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC, competirá:

(...)

IV - gerir os módulos do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies de oferta de vagas e de seleção de estudantes;

V - formular, nos termos aprovados pelo CG-Fies, a política de oferta de vagas e de seleção de estudantes;

VI - realizar o processo de seleção das vagas e de estudantes a cada processo seletivo do Fies e do P-Fies;

(...)

X - prestar informações técnicas referentes às demandas judiciais e extrajudiciais relativas aos assuntos de sua competência; e

XI - celebrar a contratação do agente operador e dos agentes financeiros do Fies, na condição de contratante.

Art. 6o Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE competirá:

(...)

IV - efetuar a gestão dos ativos e passivos do Fies, nos termos da Portaria MEC no 80, de 1o de fevereiro de 2018;

(...)

VI - celebrar a contratação do agente operador e dos agentes financeiros do Fies, na condição de interveniente;

VII - fiscalizar o contrato de prestação de serviços do agente operador e dos agentes financeiros do Fies;

VIII - efetuar a transição das atividades ao agente operador da modalidade Fies, especialmente em relação aos contratos de financiamento estudantil firmados até o segundo semestre de 2017;

IX - realizar as atividades de agente operador da modalidade Fies até a completa transição das atividades operacionais do Fies;

(...)

XVI - prestar informações técnicas referentes às demandas judiciais e extrajudiciais relativas aos assuntos de sua competência.

Art. 9o Ao agente operador da modalidade Fies competirá:

I - acompanhar a atuação dos agentes financeiros do Fies;

(...)

III - definir as minutas de Termo de Adesão das mantenedoras de IES e de contratos com o estudante;

(...)

X - realizar a execução financeira e orçamentária da modalidade Fies;

XI - realizar o atendimento a demandas judiciais e extrajudiciais no âmbito de sua competência legal; e

(...)

§ 1o Em relação ao atendimento ao público e aos estudantes financiados pela modalidade Fies, competirá ao agente operador:

I - atender solicitações da sociedade por meio do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão - e-SIC;

II - desenvolver e manter interface com sistemas governamentais para apuração e consignação de renda; e

III - prestar atendimento e orientação ao estudante financiado pela modalidade Fies e àqueles de que trata o art. 6o-B e 6o-F da Lei no 10.260, de 2001.

§ 2o Em relação ao atendimento às mantenedoras de IES, competirá ao agente operador:

I - prestar atendimento às entidades mantenedoras, às IES e às Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento do Fies - CPSAs;

II - desenvolver e manter sistema de adesão das mantenedoras, das IES e das CPSAs;

III - desenvolver e manter interface com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, referente à regularidade fiscal das mantenedoras; e

IV - realizar os procedimentos de emissão, custódia, repasse, resgate e recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E - CFT-E.

Art. 11. Ao agente financeiro da modalidade Fies competirá:

I - controlar a inadimplência;

(...)

IV - efetuar a arrecadação e repasse à Conta Única da União do valor das amortizações;

(...)

VII - efetuar a inscrição dos devedores nos cadastros restritivos;

(...)

IX - formalizar os contratos de financiamento;

(...)

XIII - prestar atendimento ao estudante financiado;

(...)

XVI - realizar os aditamentos dos contratos; e

(...)

Nas disposições gerais e transitórias da Lei no 10.260/2001, o art. 20-B (incluído pela Lei no 13.530/2017) incumbiu o Ministério da Educação a regulamentação das condições e do prazo para a transição das atribuições do agente operador (do FNDE para a instituição financeira), tanto para os contratos de financiamento formalizados até o segundo semestre de 2017 quanto para os contratos formalizados a partir do primeiro semestre de 2018, determinando que o FNDE permanecesse com o encargo de agente operador enquanto não houvesse a referida regulamentação, determinação essa reforçada pelo art. 6o, IX, da Portaria MEC no 209/2018, segundo o qual, compete ao FNDE “realizar as atividades de agente operador da modalidade Fies até a completa transição das atividades operacionais do Fies”. Foi autorizada ainda a contratação da CEF para exercer as atribuições de agente operador e financeiro do FIES e de gestor do Fundo Garantidor do FIES (FG-Fies, art. 3o, § 3o, da Lei no 10.260/2001), sendo facultada à União a contratação de outra instituição financeira pública federal para a mesma finalidade (situação na qual emerge o Banco do Brasil).

A mesma Portaria MEC no 209/2018, em seu art. 12, delimitou as competências pertinentes à gestão do FIES no período de transição das atribuições previstas na Lei no 10.260/2001:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 3o, inciso II, e 20-B da Lei no 10.260, de 2001, observadas as competências de que trata a Seção II do Capítulo I desta Portaria, competirá:

I - à SESu/MEC instaurar processo administrativo com o objetivo de proceder à contratação da instituição financeira pública federal para:

a) desempenhar as atribuições de agente operador e agente financeiro do Fies dos contratos de financiamento da modalidade Fies firmados a partir do primeiro semestre de 2018;

b) assumir as atribuições de agente operador dos contratos de financiamento da modalidade Fies firmados até o segundo semestre de 2017, nos termos do disposto no art. 20-B da Lei no 10.260, de 2001;

II - ao FNDE, na qualidade de interveniente, celebrar o instrumento contratual com a instituição financeira pública federal e exercer a fiscalização da execução dos serviços contratados.

§ 1o A contratação da instituição financeira pública federal referida na alínea "a" do inciso I do caput deste artigo ocorrerá em período anterior às atribuições definidas na alínea "b" do referido inciso.

(...)

§ 3o O FNDE manterá as atribuições de agente operador dos contratos do Fies celebrados até o segundo semestre de 2017 até que sejam regulamentados as condições e o prazo para a transição de suas atribuições de agente operador para a instituição financeira pública federal, referidas na alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, nos termos do disposto no art. 20-B da Lei no 10.260, de 2001.

Tratando-se, contudo, de ações que envolvam especificamente os recursos disponibilizados no próprio financiamento, a cobrança em favor do FIES caberá exclusivamente ao agente financeiro, independentemente de o contrato ser anterior ou posterior a 2018. Isso porque, a Resolução no 36/2019, do Presidente do Comitê Gestor do FIES (CG-FIES), que dispôs sobre a cobrança judicial dos débitos referentes aos financiamentos e encargos concedidos até o 2o semestre de 2017, no âmbito do FIES, disciplinou a matéria nos seguintes termos:

Art. 2o A cobrança judicial dos débitos referentes aos financiamentos e encargos concedidos até o 2o semestre de 2017, no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) será realizada pela instituição financeira que exerce a atribuição de agente financeiro do contrato do Fies em atraso.

(...)

Art. 9o É dever do agente financeiro atuar na defesa processual do Fundo e apresentar os recursos e medidas cabíveis, com observância aos prazos judiciais determinados, salvo nas hipóteses de dispensa recursal fundamentada por súmula ou nota jurídica.

Embora a Resolução CG-FIES no 36/2019 se refira apenas aos financiamentos e encargos concedidos até o 2o semestre de 2017, a instituição financeira atuará também nas ações envolvendo contratos posteriores a 2018, já que a partir dessa data, ela passa a acumular as atribuições de agente operador e agente financeiro.

Portanto, em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo, formulando políticas para implementação e aperfeiçoamento do programa de financiamento, bem como supervisionando sua execução, além de gerir os sistemas informatizados, e realizar o processo seletivo de estudantes, candidatos às vagas do programa, para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001, quando a instituição financeira passará a atuar na qualidade de agente operador também para os contratos anteriores a 2018); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

No caso dos autos, trata-se de abatimento de 1% por mês do saldo devedor do FIES. O FNDE aduz que a responsabilidade por verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores do pretendido abatimento é do Ministério da Saúde.

É certo que o abatimento pretendido está condicionado, preliminarmente, à verificação, pelo Ministério da Saúde, do preenchimento das condições estabelecidas na Portaria MS no 1.377, de 13 de junho de 2011. Nesse sentido, dispõe o art. 5o, do referido ato normativo:

Art. 5o-B Para requerer o abatimento de que trata esta Portaria, o profissional médico preencherá solicitação expressa, em sistema informatizado específico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, contendo, dentre outras, as seguintes informações: (Acrescido pela PRT GM/MS no 203 de 08.02.2013)

I - nome completo;

II - CPF;

III - data de nascimento; e

IV - e-mail.

(...)

Feita essa verificação, o Ministério da Saúde comunicará ao FNDE, a relação de médicos considerados aptos para a concessão do abatimento, conforme estabelece o §2o, do mesmo artigo 5o-B.

Recebida a relação, o FNDE providenciará então a notificação do agente financeiro responsável.

O procedimento descrito, portanto, contempla a atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do Ministério da Saúde (órgão da União) na análise e eventual implementação do abatimento do saldo devedor do financiamento. Assim, todos esses entes devem figurar no polo passivo da ação.

Prosseguindo, cumpre destacar que o art. 6o e o art. 205, ambos da Constituição Federal, definem a educação (aí incluído o ensino, em todos os seus níveis) como direito social fundamental de todos, reconhecido como dever do Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade em favor do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esses preceitos constitucionais, o art. 45 da Lei no 9.394/1996 estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus de abrangência ou especialização (notadamente graduação, mestrado e doutorado).

Diante da insuficiência de vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior, surgem mecanismos de estímulo ao acesso às instituições privadas, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, criado em 1999, efetivado sob o controle do Ministério da Educação e destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que necessitarem, para o que devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas e terem alcançado avaliação positiva em processos conduzidos por órgãos estatais.

O FIES está disciplinado na Lei no 10.260/2001 (resultante da conversão da MP no 2.094-27, de 17/05/2001) e em diversos atos normativos da administração pública federal (especialmente do MEC e pelo Conselho Monetário Nacional), com destaque para a Resolução CMN no 2647/1999.

Servindo como instrumento de estímulo ao acesso à educação superior no país nos termos da legislação de regência, o FIES é efetivado mediante contrato (vale dizer, acordo de vontades) entre o estudante interessado e um agente financeiro do programa (atualmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na condição de gestor da política pública, figurando ainda como interveniente a instituição de ensino aderente ao programa. Portanto, preenchidos os requisitos para adesão ao FIES, será formalizado um contrato cujo prazo de financiamento não poderá ser superior ao período necessário para a conclusão do curso.

Celebrado o contrato com previsão de limite de crédito global, a cada semestre é necessário fazer aditamento visando à renovação do financiamento para o período seguinte, procedimento conduzido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino. Essa sequência de aditamentos busca a adequação periódica de aspectos pontuais do contrato (como valores, prazos, garantias, suspensões e transferências) e também o controle da regularidade de sua execução (conferindo se situação do aluno permanece regular, especialmente em relação à renovação da matrícula para o período seguinte e à comprovação de seu aproveitamento acadêmico).

Nos moldes da redação originária do art. 5o da Lei no 10.260/201, os contratos de financiamento eram divididos em três fases: 1a) fase de utilização, da contratação até a conclusão do curso, na qual o estudante pagava apenas os juros sobre o financiamento, usualmente em parcelas trimestrais; 2a) fase de carência, correspondente ao período de até 18 meses entre a conclusão do curso e o início da amortização do empréstimo, no qual ficavam preservadas as condições da fase de utilização; 3a) fase de amortização, quando começava o pagamento do saldo devedor, nas condições pactuadas. A MP no 785/2017, convertida na Lei no 13.530/2017, suprimiu a fase de carência para contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018, e introduziu a regra do art. 5o-C, IV, da Lei no 10.260/2001, pela qual o início do pagamento do financiamento no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso (sem prejuízo de amortizações voluntárias previstas no §2o desse mesmo preceito legal).

Nos termos do art. 6o -B da Lei no 10.260/2001, na redação dada pela Lei no 14.024/2020, ficou autorizado o abatimento no saldo devedor do contrato celebrado nos seguintes termos:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Lei no 14.024, de 2020)

No caso dos autos, o impetrante celebrou em 1o.02.2012, o contrato de financiamento estudantil no 295.804.604, com o objetivo de custear os encargos referentes ao curso de medicina (id 347502415).

Após a conclusão do curso, a parte autora, durante o período da pandemia da COVID-19, prestou serviços no Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Alvares Machado (cadastro CNES no 2080532), de 1o de março de 2020 a 30 de abril de 2022, atuando junto a pacientes portadores ou com suspeita da referida doença (id 347502418).

Assim, de rigor a concessão do abatimento do financiamento estudantil da parte autora durante o período de atuação na linha de frente da COVID-19. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FNDE. ABATIMENTO MENSAL DE 1% DO SALDO DEVEDOR. MÉDICA. TRABALHO NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. POSSIBILIDADE. ART. 6o-B, INC. III, DA LEI N. 10.260/2001, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.024/2020. PORTARIA GM/MS N. 913, DE 22/4/2022. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO.

1- Considerando-se que o Procurador Regional da União da 3a Região registrou ciência da sentença em 19/2/2023 e interpôs recurso de apelação em 6/4/2023, encontra-se tempestiva a apelação interposta.

2- O FNDE é parte legítima, tendo em vista que, no contrato do FIES, figura como agente operador e administrador dos ativos e passivos, juntamente com a União, sendo a instituição bancária o agente financeiro do referido fundo

3- Terá direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado do contrato FIES aquele que preencher os seguintes requisitos: a) ser médico, enfermeiro ou profissional de saúde com a devida inscrição no Conselho Regional respectivo; b) o trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo n. 6/2020; c) trabalho ininterrupto superior a 6 (seis) meses, no caso estabelecido no inciso III do caput do art. 6o-B ou art. 6o-F da Lei n. 10260/2001.

4- A Lei n. 14.024/2020 estendeu o benefício de abatimento de 1% do saldo devedor consolidado do FIES aos médicos e profissionais de saúde que trabalharam no SUS durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

5- A ausência de regulamentação específica, por omissão das autoridades competentes para tanto, não pode obstar a fruição de benefício legalmente previsto, em total prejuízo financeiro aos profissionais agraciados. Dessa forma, deve ser aplicado o disposto na Portaria Normativa n. 7, de 26/4/2013, que já regulamentava as hipóteses dos incisos I e II do art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001.

6- Não obstante a remissão expressa ao Decreto Legislativo n. 6, de 20/3/2020, com vigência até 31/12/2020, não se pode deixar de ressaltar que o estado de emergência pública global internacional relacionada ao coronavírus perdurou até o ano de 2022. Assim, tendo em vista a edição da Portaria n. 913 em 22/4/2022, pelo Ministério da Saúde, declarando o encerramento da emergência sanitária, há que se considerar a prorrogação da pandemia até tal data.

7- No caso, a parte autora fez prova de que exerceu a profissão de médica do SUS na linha de frente no enfrentamento da pandemia de COVID-10, no período de março/2020 a março/2022, devendo ser observada a regra constante do art. 6.o-B, inciso III, da Lei n. 10.260/2001. Precedentes jurisprudenciais.

8- Matéria preliminar rejeitada. Apelações improvidas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000703-46.2022.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 14/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

Ademais, quanto à suposta necessidade de limitação do período de abatimento até 31/12/2020, razão não assiste à UNIÃO. Nesse aspecto, é preciso rememorar que o Ministério da Saúde, em 22/04/2022, editou a Portaria GM/MS no 913, reconhecendo, finalmente, o encerramento da emergência em saúde pública. Destarte, há que reconhecer que a aludida emergência ultrapassou a data de 31/12/2020. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ABATIMENTO DE 1%. COVID-19. DECRETO LEGISLATIVO no 6/2020. PORTARIAGM/MS no 913/22. PRORROGAÇÃO.

1. Afasto a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil. A instituição financeira é integrante da cadeia contratual, porquanto atuou como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil ora em debate. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Precedentes.

2. A Lei no 10.260/2001, alterada pela Lei no 14.024/2020, incluiu o inciso III no art. 6-B e passou a prever o abatimento do saldo devedor do FIES para os médicos que trabalhem no período da pandemia.

3.O art. 6-B, III, da Lei 10.260/2001 estabelece que o período de vigência da emergência sanitária será de acordo com o Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020.

4. Em que pese a parte final do art. 6-B, III, da Lei 10.260/2001 fazer referência ao Decreto Legislativo no 6 de 2020, considero que o período de pandemia da Covid-19 foi prorrogado até o dia 22 de abril de 2022, data em que a Portaria GM/MS no 913 foi publicada e estabeleceu o encerramento da emergência sanitária.

5. Por conseguinte, conforme a Portaria GM/MS no 913, publicada em 22 de abril de 2022, deve ser considerado todo o período trabalhado pela parte autora no enfrentamento da Covid-19, ou seja, de Agosto de 2020 a Dezembro de 2021 (16 meses), conforme comprovado pelo documentos acostados aos autos, a fim de autorizar o abatimento de 16% no saldo devedor

6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020570-28.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 16/08/2023)

Ante o exposto, não conheço da apelação do Banco do Brasil e nego provimento à remessa necessária e às apelações do FNDE e da UNIÃO FEDERAL.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. FIES. ABATIMENTO DE 1% AO MÊS DO SALDO DEVEDOR. MÉDICO. ATUAÇÃO NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ART. 6o-B, III, DA LEI No 10.260/2001. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE, DA UNIÃO E DO AGENTE FINANCEIRO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ATÉ A PORTARIA GM/MS No 913/2022. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO FNDE E DA UNIÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o abatimento de 1% ao mês do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no 295.804.604, em razão de atuação como médico no âmbito do SUS durante a pandemia da COVID-19.

2. O FNDE sustenta ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil alega a licitude do contrato e afirma que a controvérsia envolve encargos contratuais. A União defende a limitação do abatimento ao período encerrado em 31/12/2020, nos termos do Decreto Legislativo no 6/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil deve ter sua apelação conhecida; (ii) saber se FNDE, União e agente financeiro são partes legítimas para figurar no polo passivo; e (iii) saber se o abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 alcança o período posterior a 31/12/2020, até a edição da Portaria GM/MS no 913/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação do Banco do Brasil não merece conhecimento. As alegações relativas à licitude do contrato e à cobrança de encargos não guardam relação com o objeto da impetração e não tem pertinência temática com a sentença, que se limita ao direito ao abatimento legal do saldo devedor.

5. A gestão do FIES é tripartite, nos termos do art. 3o da Lei no 10.260/2001, com atribuições distribuídas entre o Ministério da Educação, o FNDE, o Comitê Gestor do FIES e a instituição financeira pública federal contratada.

6. O procedimento de concessão do abatimento envolve a verificação, pelo Ministério da Saúde, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Portaria MS no 1.377/2011, a comunicação ao FNDE e a atuação do agente financeiro para implementação da medida. Há pertinência subjetiva entre os entes demandados e o pedido formulado.

7. O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, incluído pela Lei no 14.024/2020, autoriza o abatimento mensal de 1% do saldo devedor aos médicos que trabalhem no SUS durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19.

8. O impetrante celebrou contrato de financiamento em 01/02/2012 para custear curso de medicina e comprovou atuação no Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado, de 01/03/2020 a 30/04/2022, no atendimento a pacientes com COVID-19.

9. Embora o art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 faça remissão ao Decreto Legislativo no 6/2020, a emergência sanitária foi formalmente encerrada apenas com a edição da Portaria GM/MS no 913, de 22/04/2022. O período de atuação durante a pandemia deve ser considerado até essa data.

10. Precedentes desta Corte reconhecem a legitimidade dos entes gestores e do agente financeiro, bem como a possibilidade de extensão do período de abatimento até o encerramento formal da emergência sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do Banco do Brasil não conhecida. Remessa necessária e apelações do FNDE e da União desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, é devido ao médico que comprove atuação no SUS durante a vigência da emergência sanitária da COVID-19. 2. A emergência sanitária perdurou até a edição da Portaria GM/MS no 913/2022, que declarou seu encerramento. 3. O FNDE, a União e o agente financeiro possuem legitimidade passiva nas ações que visam à implementação do abatimento do saldo devedor do FIES. 4. Não se conhece de apelação cujas razões são dissociadas do objeto da demanda.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, § 3o, 6o-B, III, e 20-B; Lei no 14.024/2020, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 9.394/1996, art. 45; Decreto Legislativo no 6/2020; Portaria MEC no 209/2018, arts. 5o, 6o, 9o, 11 e 12; Portaria MS no 1.377/2011, art. 5o-B; Portaria GM/MS no 913/2022; Resolução CG-FIES no 36/2019, arts. 2o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5000703-46.2022.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 14/03/2024, DJEN 19/03/2024; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5020570-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 10/08/2023, DJEN 16/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer da apelação do Banco do Brasil e negar provimento à remessa necessária e às apelações do FNDE e da UNIÃO FEDERAL, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão